Tribunal: TCU
Processo: 026.685/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, contra decisão do Tribunal que julgou ilegal o ato de sua admissão naquela instituição federal em decorrência de acumulação ilegal com outro emprego administrativo estadual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Eric Sousa Cartagenes, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, contra o Acórdão 1396/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua admissão naquela instituição federal em decorrência de acumulação ilegal com outro emprego administrativo estadual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.2 a 9.5 (e respectivos subitens) do Acórdão 1396/2020-TCU-Segunda Câmara . 9.2. considerar legal o ato de admissão de Eric Sousa Cartagenes, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.